Tribunal: TJDFT
Processo: 0713225-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE PONTUAÇÃO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA PCDF. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÃO SUBJETIVA. AUSENTE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AO EDITAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos iniciais de alteração da pontuação da prova subjetiva feita pela candidata e participação nas demais etapas do certame. 1.1. Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença para que lhe seja oportunizada a alteração da pontuação de sua prova discursiva, com a majoração dos pontos, e conseguinte convocação para as demais fases do concurso. Argumenta que não se trata simplesmente de correção de questão de prova pelo Judiciário, mas sim de correção de um erro técnico cometido pela banca do concurso.
2. O mérito do ato administrativo, no qual incluem-se os critérios de correção de provas de concurso público não se subordina, em regra, ao controle jurisdicional previsto no art. 5o, XXXV, da CF, diante da limitação que emana do postulado da separação dos poderes, consagrado no art. 2o da mesma Lei Maior. 2.1. Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. 2.2. Nesse sentido é orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso com repercussão geral (Tema 485): “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.” (RE 632853, Pleno, Min. Gilmar Mendes, DJE: 29/06/2015). 2.3. Na mesma linha é o entendimento do STJ: “[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade." (AgInt no AREsp 1099565 / DF, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJE: 10/06/2021).
3. No caso dos autos, a banca examinadora fundamentou, de forma sustentável, cada erro identificado na prova discursiva, demonstrando que o texto da autora não atendeu aos critérios objetivos previamente estabelecidos. Dessa feita, ainda que a candidata, ora recorrente, não concorde com as justificativas dadas pela banca, não há indício de ilegalidade ou desrespeito ao edital, de modo que não cabe qualquer interferência do judiciário na alteração da nota atribuída à apelante. 3.1. Admitido o questionamento judicial dos critérios de correção ou o conteúdo das questões, o Poder Judiciário extravasaria o princípio da legalidade para assumir tarefas que, pelo primado da independência dos poderes, são constitucionalmente cometidas ao Poder Legislativo. 3.2. Mais do que avançar sobre o mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, afeta o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros alheios àqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos. 3.3. Precedente desta Corte: “[...] Questões relativas ao mérito administrativo, como é o caso dos critérios adotados por banca examinadora de concurso para a correção de questões e atribuição de pontuação, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade. 4. No caso dos autos, o autor não pretende questionar a compatibilidade da questão com o edital do certame, mas sim o mérito da própria correção da prova de digitação, o que não é atribuição do Poder Judiciário. 5. Ausência de ilegalidade que permita ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da questão acerca do método avaliativo adotado pela banca examinadora para atribuição de pontuação na prova de digitação 6. Recurso da Cebraspe prejudicado. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Sentença reformada.” (0705008-22.2022.8.07.0018, Rel: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 03/04/2023).
4. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários sucumbenciais fixados por equidade na sentença, de R$ 500,00 para R$ 600,00, na forma do art. 85, § 11o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida na origem.
5. Apelo improvido.